Tribunal: TJBA
Processo: 8063717-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063717-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA e outros (5) Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoas físicas e jurídicas, embargantes na ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas físicas com base na declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se as pessoas jurídicas agravantes demonstraram incapacidade financeira suficiente para fazer jus à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV), cabendo ao requerente demonstrar a hipossuficiência que inviabiliza o custeio das despesas processuais. 4. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que a infirmem. 5. No caso dos Agravantes Luis Paulo Ferrari de Sena e Israel Joaquim de Andrade Junior, não foram identificados nos autos elementos que afastem a presunção legal, de modo que se impõe o deferimento do benefício. 6. Para as pessoas jurídicas, a concessão do benefício depende da comprovação da real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do STJ. 7. Os documentos juntados aos autos — como extratos bancários e registros de inadimplência — bem como decisões judiciais anteriores que deferiram o benefício às agravantes empresariais, demonstram, neste momento processual, a dificuldade financeira enfrentada, justificando a concessão da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, não sendo possível seu afastamento sem elementos probatórios concretos em sentido contrário. 2. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça desde que comprove, por meio documental, a impossibilidade de arcar com os custos processuais. 3. Dificuldade financeira momentânea, comprovada por extratos e registros de inadimplência, justifica o deferimento da gratuidade de justiça, ainda que de forma provisória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; TJ-BA, AI nº 8017022-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 21.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8063717-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes COMERCIAL COUTRIM LTDA e OUTROS, e como Agravado BANCO SANTANDER S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA